Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747201-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER contra a decisão de ID 253722850, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0747826-35.2025.8.07.0001, opostos pelo agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., ora agravada. Na decisão de ID 77860973, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e fixei o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetuasse o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido. Desse modo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator